Tribunal: TJMT
Processo: 1015922-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015922-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - CPF: 879.006.701-06 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ILZA LIMA DA SILVA - CPF: 460.195.531-91 (VÍTIMA), E. V. S. - CPF: 106.176.115-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUFICIÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente, após flagrante por suposta prática de lesão corporal, ameaça, injúria e violência psicológica no âmbito doméstico e familiar, bem como por possível descumprimento de medidas protetivas de urgência, visando
à

revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e adequada; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a adoção de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema jurídico brasileiro adota a liberdade como regra, admitindo a prisão cautelar de forma excepcional, desde que estejam presentes os requisitos legais, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do flagrante descumprimento de medida protetiva de urgência, do histórico de violência reiterada contra as vítimas e do risco concreto de reiteração delitiva.

5. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos fáticos e probatórios dos autos, destacando a gravidade concreta da conduta, o risco à integridade física e psicológica das vítimas, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas
diversas da prisão
.

6. A manutenção da prisão cautelar encontra respaldo nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, que autorizam a segregação provisória para
a
garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

7. Não cabe, na via estreita do
habeas corpus
, a análise aprofundada acerca da autoria dos delitos imputados ou da atipicidade das condutas, dada a necessidade de dilação probatória.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
pericul
um
liberta
tis

e da insuficiência de medidas menos gravosas.

9. O descumprimento das medidas protetivas, aliado à habitualidade das condutas violentas, justifica a excepcionalidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A fundamentação concreta da decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, baseada em elementos fáticos dos autos e na demonstração do risco à ordem pública ou à integridade das vítimas, atende ao comando legal e constitucional. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência e a habitualidade da conduta violenta autorizam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a eficácia da Lei Maria da Penha e a segurança das vítimas. 3. Não cabe, na via do
habeas corpus
, o reexame de fatos que demandem dilação probatória, tampouco o reconhecimento da atipicidade da conduta ou a análise aprofundada da autoria delitiva.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, I e III, 647; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.000.173/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Francisco Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O
paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de maio
de 2025
,
cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada
no

APFD n
o
1005768-21.2025.8.11.0004
, sob acusação da suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e violência psicológica no âmbito doméstico e familiar contra a convivente e sua filha (
arts
. 129, § 9o, 147, e 147-B, do Código Penal), bem como

possível descumprimento de medidas protetivas de urgência
.

A
impetrante
sustenta
que a vítima não apresentou lesões corporais aparentes, mesmo diante do relato de atitudes violentas atribuídas ao paciente, de modo que o crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal não está comprovado. Além disso,
justifica
que as ameaças endereçadas às vítimas foram proferidas em claro momento de e
m
bri
agu
ez, sugerindo, assim
,
que possam ser consideradas atípicas
n
o plano jurídico-penal.

Aduz que o decreto prisional
não atende aos requisitos do art. 313, I e III, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, pois o único delito remanescente possui pena máxima
inferior a
quatro
anos, e não há informes que esclareçam ter o paciente descumprido medidas protetivas anteriores.

Afirma, ainda, que mesmo em caso de condenação por todos os crimes imputados,
sua pena
final definitiva não será fixada além do mínimo legal
previsto para o caso
, de modo que a mantença da prisão cautelar ofende os postulados da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade.

S
alienta que a decisão não se reveste de fundamentação idônea, orientando-se exclusivamente nos dizeres da ofendida e no depoimento de policiais, aliada à transcrição de entendimentos jurisprudenciais e enunciados orientativos, representando ultraje às disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal, quanto à exigência de fundamentação concreta, mesmo considerando a hipótese do art. 12-C da Lei n
o
11.340/2006.

Descreve que os fatos não passam de um mero desentendimento entre os envolvidos, por conta do nervosismo do paciente devido à abstinência do uso de entorpecentes, o que não o torna processualmente nocivo à vítima ou à sociedade,
estando, pois, pr
o
tegido
pela presunção constitucional de
inocênci
a.

Diante do exposto, requereu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva d
o
paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas.
N
o mérito,
requer a concessão da ordem.

O
pedido liminar
foi indeferido (ID. 288419896)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra

(
ID.
297955862
)
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a
impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ressalta que
a manutenção de sua prisão viola os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade
.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos,
a
prisão preventiva do paciente foi decretada pel
a autoridade coatora
,
porque ele foi
flagrado na residência da vítima, local do qual estava judicialmente proibido de se aproximar por força de medida protetiva, sendo essa conduta, segundo a decisão, gravíssima e indicativa de reiteração das práticas violentas.
Esclareceu, a magistrada, que os depoimentos prestados pela vítima, pela filha do paciente e os policiais militares foram firmes e coerentes, relatando não somente a agressão física e ameaça ocorridas na data do fato, mas também um histórico de violência reiterada, além do descumprimento das medidas protetivas.

A decisão destacou que as declarações indicaram uma escalada de violência, risco iminente à integridade das vítimas e sofrimento psíquico intenso, ponderando que
a conduta habitual do paciente, mesmo após a concessão de medida protetiva, revela desdém pelas determinações
judiciais
e potencial para reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar.

Consignou a existência dos requisitos do art
.
312 do Código de Processo Penal, indicando que a materialidade delitiva e
os
indícios de autoria estavam claramente demonstrados nos autos, e que a prisão era necessária para resguardar a ordem pública, garantir a execução da medida protetiva e preservar a integridade física e psicológica das vítimas.
Por fim,
esclareceu que o descumprimento das medidas anteriores, aliado à gravidade concreta da conduta e à insuficiência das alternativas cautelares, legitimava a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Conforme detalhado na decisão, o paciente, mesmo devidamente intimado das restrições impostas
anteriormente
, teria adentrado
à
residência da vítima, proferido ameaças, intimida
n
do a ofendida, inclusive praticando atos de violência psicológica, não obstante a vigência das medidas protetivas.

A
ssim, da
análise detida dos autos
,

vê-se
que não assiste razão
à
impetrante
, na medida em que o
decreto prisional
está
devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos narrados, corroborados por elementos de prova reunidos em sede inquisitorial, evidenciando-se

o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o
art
.
312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como o perigo advindo da liberdade do
acusa
do. No mesmo sentido, o art
.
313, III, do
Código de Processo Penal
, admite a segregação provisória para garantir a execução das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, está evidenciado que o paciente não apenas descumpriu as determinações judiciais, como também reiterou conduta ameaçadora, invasiva e intimidatória, atentando contra a integridade física e psicológica da vítima e de seu núcleo familiar.

Ressalte-se que a gravidade concreta do comportamento imputado extrapola o mero descumprimento formal de medida protetiva, revelando postura contumaz e desafiadora à autoridade judicial, situação que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a manutenção da prisão preventiva
, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA À EX-NAMORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, a prisão preventiva foi decretada (i) como garantia da ordem pública, diante do descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente imposta; e (
ii
) pelo risco de reiteração delitiva.

3. A propósito,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa". (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022,
DJe
13/6/2022)
.

4.

Cumpre salientar não ser possível avaliar, em sede de habeas corpus, se houve ou não o descumprimento da medida protetiva, por demandar o exame de provas, vedado a esta via eleita.

5.
A

perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.000.173/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente deve ser revogada, haja vista que ao final do processo pode ser declarado inocente, é imperioso registrar que esse pleito se confunde com a própria discussão da autoria delitiva, própria da ação penal, de modo que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento da tese segundo a qual o paciente não cometeu o delito que lhe foi imputado.

Sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

De toda sorte, não se verifica violação à presunção de inocência, pois a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada e baseada em requisitos legais, não configura antecipação de pena, mas sim providência excepcional para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O princípio da homogeneidade não impede a prisão cautelar, desde que a segregação esteja justificada nos termos da lei, como ocorre no caso em análise.

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo,
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente
, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sendo imperioso registrar que sua prisão decorreu do descumprimento de medidas protetivas, que se assemelham às medidas cautelares alternativas que
a
impetrante almeja que sejam aplicadas ao paciente, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
ENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Vieira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025